Tribunal: TJDFT
Processo: 0718215-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718215-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOCAR PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, JOCAR PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por JOCAR PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que tramitou na 6a Vara da Fazenda Pública do DF, cuja sentença julgou reconheceu a prescrição em relação a parte das Certidões de Dívida Ativa e julgou improcedente o pedido anulatório em relação às demais. O recurso de apelação interposto por Jocar Peças e Acessórios para Veículos Ltda foi conhecido e improvido, conforme acórdão de ID 57032324, enquanto da apelação interposta pelo Distrito Federal foi parcialmente provida para readequar a proporção da sucumbência. Após a prolação do acórdão, a empresa contribuinte, formulou pedido de depósito integral da dívida no ID 57064304, nos seguintes termos: “(...) suspensão da exigibilidade do imposto exigido pelo Distrito Federal ante o depósito integral da dívida, nos exatos termos do art. 151, II, do CTN, bem como seja expedido, com urgência, ofício aos 1° e 2° OFÍCIOS DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA, para determinar a sustação das referidas prenotações, consignando de forma expressa a isenção dos emolumentos devidos decorrentes dos atos notariais a serem praticados, em razão da isenção legal da Administração Pública. Por fim, requer seja expedido um ofício à SERASA EXPERIAN, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 62.173.620/0001-80, com endereço eletrônico: ATENDE.SERASA@BR.EXPERIAN.COM, determinando a baixa de tais apontamentos em razão da suspensão da exigibilidade da dívida, ou, caso assim não entenda Vossa Excelência, seja determinado ao Distrito Federal que retire a referida pendência da SERASA, como medida de justiça!” O despacho de ID 57165542, levando em consideração que havia sido oportunizada a realização de depósito quando do recebimento da inicial e que foi reconhecida a improcedência da pretensão deduzida, mantida em sede recursal, determinou o esclarecimento sobre eventual intenção de transação do débito. No dia 27/03/2024, o contribuinte interpôs Recurso Especial (ID 57372623) e, na sequência, opôs embargos de declaração (ID 57380146) do despacho proferido esclarecendo que não pretende transigir e alega ter havido omissão quanto à possibilidade de realização do depósito judicial. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e cabíveis, na forma do art. 1.022 do CPC. Contudo, o despacho de ID 57165542 sequer apreciou o pedido de depósito formulado, muito menos indeferiu o pedido, inexistindo a omissão alegada. Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração opostos. Em ato contínuo, esclarecida a intenção de continuidade no litígio, passo à análise do pedido formulado. O contribuinte formulou pedido de depósito integral do crédito tributário discutido nos autos, com a finalidade de suspender a exigibilidade, na forma do art. 151, inc. II, do CTN, bem como do enunciado de Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". Caso a decisão final seja favorável ao contribuinte o depósito poderá ser por ele levantado. Caso contrário, transitando em julgado eventual decisão desfavorável, o depósito será convertido em renda, nos termos do art. 156, inc. VI, do CTN, com a extinção do crédito tributário. Quanto ao momento processual para sua realização, em princípio, não há previsão legal de limitação temporal para a sua efetivação. Anote-se, ainda, que o pleito não constitui pretensão autônoma, podendo ser formulado por simples petição no curso da ação e deve ser objeto de análise enquanto não houver o trânsito em julgado, constituindo-se verdadeira faculdade do contribuinte. No caso, o contribuinte juntou a certidão positiva de débitos de ID 57064305, apontando o valor total do débito de R$ 30.211,38 (trinta mil duzentos e onze reais e trinta e oito centavos) e a guia de ID 57065260, visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com a baixa dos protestos e da anotação no SERASA. Assim, fica o Distrito Federal intimado a se manifestar sobre o depósito realizado, a suspensão e as baixa dos protestos e da anotação no SERASA, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerado válido e suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, inc. II, do CTN. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital